Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734776-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON LIMA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ANDERSON LIMA ARAÚJO de sentença (ID 50735447) proferida pela 11a Vara Cível de Brasília nos autos de ação declaratória ajuizada pelo ora apelante em desfavor ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Segundo demonstram os autos, o recorrente, com a interposição do apelo, não procedeu ao respectivo preparo, tendo requerido a concessão dos benefícios da assistência judiciária. À vista de tanto, esta Relatoria oportunizou (ID 51505365) a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como, p. ex., as três últimas declarações de imposto de renda, ou, no prazo da emenda, que procedesse ao recolhimento em dobro das custas recursais (ex vi do § 4o do art. 1.007 do CPC). O apelante, em atenção a tanto (ID 52090834), juntou aos presentes autos documentos referentes à situação cadastral do seu CPF e relatórios emitidos pela Receita Federal, informando que ele “não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória”. Frente a tanto, uma vez mais (ID 52243656), foi concedida nova oportunidade para a comprovação do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, haja vista que os documentos apresentados, de igual modo, não conseguiram demonstrar a alegada hipossuficiência. Desta feita, conforme certificado nos autos (ID 53264115), houve o transcurso do prazo sem que fosse apresentado qualquer documento comprobatório. Pois bem, o recorrente, a despeito de todas essas oportunidades que lhe foram concedidas para que demonstrasse a alegada hipossuficiência, ou procedesse ao recolhimento, em dobro, das custas processuais, não se desvencilhou de qualquer de tais ônus. Nesse sentido, forçosa a conclusão de que restou inviabilizada a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça e, consequentemente, deserta a apelação interposta nestes autos. Esta Corte possui entendimento que se coaduna com a conclusão acima, conforme se verifica, mutatis mutandis, da ementa abaixo transcrita, verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a hipossuficiência do agravante, devendo ser indeferida a concessão do beneplácito da justiça gratuita perquirida após a interposição do apelo. 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) À vista do exposto, não havendo se desincumbido o apelante do ônus de demonstrar sua hipossuficiência, e, de igual modo, não tendo recolhido, em dobro, o preparo recursal, resulta inviável a concessão do benefício pretendido, e, uma vez que não houve o devido pagamento das custas processuais, é de se ter por deserta a apelação interposta nos autos. Desse modo, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado a presente decisão, arquive-se os presentes autos, com as providências de praxe. Brasília - DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator